Tribunal: TJDFT
Processo: 0730060-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730060-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: MARIA DE FATIMA CANAVARRO DO NASCIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI de decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença deflagrado em desfavor de MARIA DE FATIMA CANAVARRO DO NASCIMENTO, acolhendo a impugnação à penhora (ID 202766403, autos originários), determinou a liberação de numerário – valores, em sua grande parte, atrelados à aposentadoria da executada – em favor da parte executada. Este o inteiro teor da decisão recorrida. Confira-se: Em análise a impugnação à penhora (ID 202766403). Inicialmente, no que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela executada (ID 202234112), observo que já fora indeferido na sentença de ID 189189728 e na decisão de ID 198038030. Conforme já decidido, constata-se que a ré é servidora pública aposentada (ID 202766407), auferindo proventos brutos que alcançam R$ 16.028,16 (dezesseis mil, vinte e oito reais e dezesseis centavos), circunstância que não ratifica a alegada hipossuficiência financeira, não sendo as despesas consignadas nos documentos acostados aos autos, caracterizadas por gastos voluntariamente assumidos e que constituem despesas ordinárias do cotidiano, suficientes para afastar, in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte ré e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, a manutenção do indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, formulado por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI em face MARIA DE FATIMA CANAVARRO DO NASCIMENTO, partes qualificadas nos autos. Por decisão (ID 200602752), foi deferida a consulta ao sistema SISBAJUD, a fim de viabilizar a constrição de ativos financeiros de titularidade da executada. Após a penhora, no valor de R$ 9.525,66 – nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos – ID 202919406), a executada apresentou impugnação ao ato constritivo (ID 202766403), com documentos, na qual defendeu a impenhorabilidade do valor bloqueado, ao fundamento de que teria natureza alimentar, posto que oriundo do recebimento de sua aposentadoria, bem como quantias recebidas por liberalidade de terceiros, alegadamente destinadas ao sustento da devedora e de sua família. Oportunizado o contraditório, a parte exequente requereu a manutenção da penhora (ID 203946342) sobre o valor constrito, ainda que seja oriundo de verba salarial. Relatado o necessário, passo a decidir. De início, passo a análise da constrição realizada em conta de titularidade da executada, mantida junto à Caixa Econômica Federal, em que ocorreu o bloqueio do valor de R$ 9.477,37 (nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos) (ID 202766406 e ID 202919406, página 26). Examinados o contracheque (ID 202766407) e o extrato bancário (ID 202766406), constata-se que, após o recebimento da verba salarial, no valor de R$ 9.477,37 (nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos), teria ocorrido o bloqueio judicial. Com isso, ressai claro que o bloqueio, no valor de R$ 9.477,37 (nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos), teria, de fato, recaído sobre o valor oriundo da aposentadoria recebida pela executada. Como é cediço, a regra é a responsabilidade patrimonial do devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC), sendo a impenhorabilidade hipótese sempre excepcional, e que, portanto, necessita de previsão legal e efetiva comprovação. De sua parte, o artigo 831 do CPC estabelece que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos horários advocatícios, ao passo que o artigo 832, do mesmo diploma, vaticina que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. A despeito da regra da responsabilidade patrimonial (artigo 789 do CPC), entendeu por bem o legislador atribuir a certos bens a característica da não sujeição a constrição judicial, dentre eles aqueles elencados no artigo 833 do CPC, cujo inciso IV, por sua vez, reputa absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Não contempla tal dispositivo qualquer ressalva, exceto na hipótese de constrição destinada a satisfazer obrigação de prestação alimentícia e nos casos em que a remuneração mensal do devedor exceda o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos, na forma expressamente afirmada em seu § 2o. Nesse ponto, impende concluir que o pedido de liberação de valores, por alegada impenhorabilidade, no montante de R$ 9.477,37 (nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos), aportou suficientemente instruído com os documentos elementares à elucidação da natureza da verba constritada, haja vista que a titular da conta, ora devedora, cuidou de apresentar documentos adequados e suficientes para demonstrar a aparente inviabilidade da manutenção do ato de bloqueio, ante o empeço normativo de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar (proventos). Com isso, a adoção de providências constritivas em sentido diverso, de forma a mitigar a vedação legalmente imposta, para autorizar a penhora de vencimentos, ainda que sobre um percentual de tais valores, mostrar-se-ia em frontal desalinho com o que preconiza o Código de Processo Civil em vigor, sendo certo que se trata de opção política, já existente no Código de 1973 e claramente ratificada por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015(Lei 13.105/2015), não sendo dada ao julgador - sob pena de inovar em atividade estranha ao seu ofício - a opção de ampliar a única exceção expressamente admitida pela lei de regência da matéria. Tal posicionamento é corroborado por julgados desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA.RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." Desse modo, incabível a penhora de verbas que ostentam natureza salarial. 2. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não se confunde com a exceção legal inserida na expressão "prestação alimentícia", de forma a autorizar a penhora salarial, porquanto não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Entendimento contrário representaria a adoção de interpretação ampliativa sobre uma norma de exceção. 3. Recurso provido. (Acórdão 1369328, 07136394320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO CONTRATUAL. PENHORA. PERCENTUAL DE PROVENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, IV, DO CPC. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RENDA SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As verbas de natureza salarial, a exemplo do salário, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. O Estatuto Processual Civil, contudo, excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 2. Na hipótese, o montante perseguido decorre de dívida lastreada em relação contratual e o próprio agravante indicou que o montante auferido mensalmente pelo executado é inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ou seja, não se vislumbra subsunção a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora sobre o salário. 3. Dessa maneira, se não houve a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade, previstas no art. 833, § 2o, do CPC, a garantia legal de impenhorabilidade de remuneração deve ser observada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1357305, 07155785820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. 13o SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE.ART. 833, INC. IV E §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste na avaliação da possibilidade de penhora de percentual da remuneração recebida pela devedora como meio de satisfação do crédito constituído em favor da recorrente. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No caso o resultado perseguido pela agravante contraria de maneira manifesta o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores em questão são, por natureza, impenhoráveis. 5. A Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento jurisprudencial no sentido minoritário referido no julgamento do EREsp 1.582.475-MG,a partir da edição do novo Código de Processo Civil, atenta à regra prevista contida no art. 833do referido diploma normativo, em particular diante do critério disposto no§ 2odo mencionado dispositivo, que expressamente excepcionou as situações que proporcionariam a não aplicação da regra que previu a impenhorabilidade. 6. A atividade hermenêutico-jurídica deve ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual de um preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. 6.1. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação é preciso que o jurista observe o contexto significativo da lei, a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico, os critérios teleológicos-objetivos e a "interpretação conforme a Constituição". 7. Ressalte-se que a situação descrita nos autos revela que a pretensão recursal diz respeito à constrição de valores que têm natureza remuneratória. Esses valores, incluindo o décimo terceiro salário, portanto, devem ser protegidos, pois se encontram sob o manto da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC.8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1308506, 07188266620208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, sendo a verba referente ao salário abrangida pela impenhorabilidade, e, não se cuidando de situação jurídica prevista nas hipóteses específicas e legalmente excepcionadas, INDEFIRO o pedido de manutenção da penhora, ainda que no percentual de 30% (trinta por cento), para viabilizar o pagamento do débito exequendo, que não ostenta, à luz da jurisprudência do STJ, natureza equiparada àquela conferida a uma prestação alimentícia. Por fim, em relação ao bloqueio da quantia de R$ 12,31 (doze reais e trinta e um centavos) (ID 202766405 e ID 202919406, página 2) e R$ 35,90 (trinta e cinco reais e noventa centavos) (ID 202919406, página 11), que excedem o valor de R$ 9.477,37 (nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos), observo que a parte executada não se insurgiu, especificamente, em face da penhora da referida quantia, restringindo-se a alegar, quanto ao primeiro valor, que corresponderia a quantia recebida por liberalidade de terceiro destinada a seu sustento e de sua família, sem, contudo, qualquer demonstração da suposta destinação desse valor. Ademais, nada disse a executada acerca das quantias de ID 202919406, página 7 (R$ 0,02 – Itaú Unibanco S/A) e de ID 202919406, página 13 (R$ 0,06 SICOOB). Deve prevalecer, portanto, neste caso, a REGRA da responsabilidade patrimonial (art. 789, CPC), a preconizar que o devedor responde com o seu patrimônio pelas obrigações judicialmente fixadas, sendo a constrição de dinheiro meio sabidamente preferencial(art. 835, I, do CPC). Posto isso, ante os fundamentos acima externados, ACOLHO a impugnação apresentada em ID 202766403, para determinar que, tão logo se verifique a preclusão desta decisão, libere-se, em favor da parte executada, o valor de R$ 9.477,37 (nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos), mais acréscimos legais, vez que, conforme prova documental suficiente, teria recaído sobre valores atrelados à aposentadoria da executada. Por outro lado, preclusa esta decisão, libere-se, em favor da parte exequente, o valor de R$ 48,29 (quarenta e oito reais e vinte e nove centavos), mais acréscimos legais. Observe-se que a liberação do valor por meio de transferência bancária (Bankjus ou ofício liberatório) somente será admitida em conta bancária de titularidade da parte exequente ou de seus advogados constituídos nos autos, caso detenham poderes para receber e dar quitação, vedada a transferência para conta de titularidade de terceiros. Havendo a indicação de conta de titularidade de terceiros com tal fim, expeça-se alvará de levantamento, em favor da parte exequente e dos advogados aos quais eventualmente tenham sido outorgados poderes para receber e dar quitação. Por fim, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente planilha atualizada do montante remanescente e devido, devendo requerer, de forma objetiva e específica, as providências necessárias à satisfação de seu crédito. Caso venha a transcorrer in albis o prazo, remetam-se os autos ao arquivo, nos termos da sentença de ID 189189728. Intimem-se. A empresa agravante sustenta, em suas razões de recurso, que é credora da quantia total de R$ 19.048,08 (ID 200052191). Destaca que, em pesquisa por meio do sistema SISBJUD, foi identificado o saldo de R$ 9.525,66. Contudo, afirma que esse valor terminou por ser restituído ao agora agravado, por meio da decisão ora recorrida, que decidiu sobre a respectiva impugnação à penhora. Ressalta que não houve a devida demonstração de que o valor constrito correspondia a verba alimentar. Nesse sentido, frisa que “constam diversos créditos de origem desconhecida percebidos pela Recorrida, não podendo inferir se tratar de verba de caráter alimentar”. Noticia que a “impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC/2015 é relativa, podendo, assim, ser mitigada em percentual não superior a 30%, de forma que não comprometa a subsistência do Recorrido”. Não constam argumentos acerca do pedido liminar, notadamente no que se refere ao preenchimento dos respectivos requisitos. Nesse sentido, postula: A atribuição de efeito suspensivo a decisão do MM. Juiz a quo, conhecendo e dando provimento ao presente recurso, para reformar a r. decisum ora combatida, determinando a manutenção integral da penhora de ID. 202919406, no valor de R$ 9.525,66 – nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos), ou caso assim não se entenda, seja determinada a manutenção, ao menos parcial, na alíquota de 30%; O recolhimento do preparo recursal está demonstrado pelos documentos de ID 61820655 e 61820651. Esse, o relatório. Decido. Consoante dispõe o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para a concessão do efeito suspensivo é imprescindível a presença concomitante dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De igual modo, o art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal, confere ao relator a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Os doutrinadores da matéria chamam atenção para o fato de que a cognição em sede de agravo de instrumento é não exauriente, sendo, portanto, sumária e superficial. Assim, em tal análise preliminar, deve-se verificar a existência de elementos suficientes que, ainda que de forma não exauriente, evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Neste contexto, é necessário analisar detidamente a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Inicialmente, destaca-se que a probabilidade do direito invocado pelo agravante deve ser evidenciada por meio de elementos que demonstrem, de forma clara e objetiva, a plausibilidade das razões recursais, indicando que o recurso tem fundadas chances de êxito. Ademais, o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve estar inequivocamente demonstrado, de modo que a não concessão da tutela de urgência possa resultar em prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação ao agravante. Por fim, cabe salientar que, conforme o art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que impõe ao julgador uma cautelosa análise do contexto fático e probatório apresentado. Diante disso, cumpre verificar, ainda que de forma sumária e superficial, se os elementos constantes nos autos são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, a fim de decidir pela concessão ou não do efeito suspensivo pleiteado. Ora, ao se empreender a análise da inicial, em busca da demonstração acerca dos referidos requisitos, não se encontra qualquer argumentação nesse sentido. O agravante, embora tenha se referido expressamente sobre a atribuição de efeito suspensivo recursal, deixou de fundamentar tal pedido liminar. Frente ao exposto, INDEFIRO o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo recursal, haja vista a ausência de demonstração sobre os requisitos a tanto necessários. Oficie-se ao juízo originário, dando-lhe conta do teor da presente decisão. Intime-se a parte recorrida para os fins do art. 1.019, II, última parte, do CPC. Brasília (DF), 24 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator